Tribunal: STF
Processo: RE 837911
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.